Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-83.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE E VÍCIOS. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na clara dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, incumbe ao autor, razão pela qual é notório que o autor deve trazer documentação hábil a comprovar suas alegações, sob pena de seus pedidos serem rejeitados, caso paire controvérsia sobre a matéria fática.
2. In casu, embora alegue que os réus não são proprietários do bem, certo é que no contrato juntado pelo próprio autor, Id. 14126590, estava claro na cláusula oitava que o comprador declarava ser conhecedor da atual situação documental do imóvel e que o mesmo não possuía escritura pública registrada, sendo assim, por mais que possa existir algum vício no objeto, o que se tem de incontroverso nos autos é que o autor tinha ciência.
3. Ou seja, por mais que o autor tente demonstrar qualquer má-fé dos recorridos, não traz nenhum argumento apto para tanto, baseando-se em meras alegações, tais como, que os réus alteraram o cartório de registro, o que denotaria a má-fé dos mesmos, as quais são totalmente destituídas de fundamento, inclusive, na sua maioria, são contrarias aos próprios documentos por ele juntados, que denotam que o autor, pelo menos documentalmente, estava ciente de todos os embaraços existentes nos imóveis negociados.
4. O argumento de que teria sido coagido a firmar a cessão de direitos em favor dos requeridos, não encontra nenhum amparo, portanto, não há como acatar a tese recursal visando à nulidade do negócio.
5. Recurso desprovido